Tribunal: TJMT
Processo: 1027532-37.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027532-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANOR VICTORIO PASSARI - CPF: 614.550.168-53 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), RONALDO CESAR DE CASTRO FRANCA - CPF: 617.003.121-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027532-37.2023.8.11.0003.

Recorrente(s):
ANOR VICTORIO PASSARI.

Recorrido(s):
RONALDO CÉSAR DE CASTRO FRANÇA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 214960905, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus ao recebimento do valor de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
, referente a aluguéis, IPTU e pintura do imóvel locado ao reclamado, mediante contrato verbal, cujos fatos reputam-se verdadeiros, ante a revelia do demandado. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que o demandado, apesar de devidamente citado e intimado (id. 214960903), deixou de comparecer à audiência de conciliação (id. 214960904),
implicando em sua revelia
.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Ressalte-se que cabe à parte autora apresentar as provas que entende indispensáveis para a comprovação de suas alegações, promovendo as diligências necessárias à sua obtenção, tendo em vista o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC,
o que não ocorreu na espécie
, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...)
a parte autora não trouxe uma sequer prova em favor das alegações apresentadas na inicial
.
O autor alega ser credor de alugueis atrasados mas não apresentou um contrato de aluguel ou a comprovação do acertamento por qualquer meio de prova que dispusesse, inclusive para que fosse possível aferir o valor do aluguel e a quantidade de meses inadimplidos
.

O autor refere que o reclamado não quitou o imposto territorial urbano, todavia, como dito, ausente está dos autos um instrumento de obrigações ou qualquer meio através do qual se possa inferir que o locatário se obrigara a quitar o referido imposto
. Aliás,
sequer foi apresentada a guia ou boleto de pagamento para provar o valor do débito buscado
.

Refere ainda, o reclamante, que o locatário não providenciou a pintura do imóvel, todavia, diga-se novamente, não há termo de entrega do imóvel ou relatório de vistoria, e não é possível, também, aferir quais as condições em que o autor recebeu e entregou o imóvel
.

Aliás,
sequer restou demonstrado por algum meio de prova que o reclamante de fato é proprietário ou possuidor do imóvel locado, pois a única notícia que dele se tem nos autos é o seu endereço
. Não há no processo, deste modo, prova da existência do bem imóvel supostamente utilizado no vínculo jurídico de locação para uso residencial ou comercial.
(...)
(grifei)

Logo,
as alegações da exordial não se encontram embasadas em suporte probatório mínimo a amparar a pretensão da parte autora
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA
.
Os efeitos da revelia não são absolutos e não eximem o juiz de avaliar o direito da parte, formando o seu convencimento, mesmo contrário ao autor, com base nas circunstâncias existentes nos autos
. Hipótese concreta na qual o demandante não logrou comprovar a venda de produtos ao réu, tampouco o suposto inadimplemento do adquirente.
À míngua de quaisquer evidências do negócio jurídico afirmado na inicial, cuja realização não ultrapassou o frágil terreno das meras alegações, não há como ser reconhecido o direito do demandante ao recebimento da quantia cobrada
.
Manutenção da sentença de improcedência do pedido
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70064798317, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 25-02-2016) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024